Tribunal: TJMT
Processo: 1002118-14.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002118-14.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CRISTIANO DA COSTA PEREIRA - CPF: 028.200.001-18 (RECORRENTE), ADJAIR PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 405.769.491-91 (ADVOGADO), PAULO APARECIDO FERREIRA - CPF: 028.210.559-00 (RECORRENTE), PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA - CNPJ: 07.147.210/0001-56 (RECORRIDO), ITALO FURTADO LUSTOSA DA SILVA - CPF: 865.710.011-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1002118-14.2021.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Paulo Aparecido Ferreira

Recorrido(s):

Pantanal Transportes Urbanos Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 de novembro de 2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO REALIZADA POR VIDEOCONFERÊNCIA. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PARA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO INOMINADO, AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS DE FATO E DE DIREITO DO RECUROS INOMINADO E LITIGANCIA DE MÁ-FÉ POR INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PROTELATÓRIO
.
TÉCNICA DE ACESSO AO SISTEMA COMPROVADA. REGISTRO DE AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA. INVIABILIADE TÉCNICA DE ACESSO AO SISTEMA COMPROVADA. JUSTA CAUSA DEMONSTRADA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO ANULADA. RECURSO PROVIDO
.

Restando demonstrado que a parte autora não conseguiu acessar o ambiente virtual da audiência de conciliação, em decorrência de inviabilidade técnica, anula-se a sentença que julgou extinto o processo, sob o fundamento que deixou de participar do referido ato.

Recurso provido.

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Pelo exposto,
julgo extinto
o presente feito, sem resolução do mérito, apenas com relação ao reclamante PAULO APARECIDO FERREIRA, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC e 51, inciso I, da Lei 9.099/95, em consequência,
condeno
a referida parte reclamante ao pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado no 28, do FONAJE.

Retifique-se
o polo ativo da ação, excluindo-se PAULO APARECIDO FERREIRA.

Aguarde-se
o decurso do prazo para apresentação de contestação e impugnação.

Após,
renove-se
a conclusão.”

- PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PARA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO INOMINADO, AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS DE FATO E DE DIREITO DO RECUROS INOMINADO E LITIGANCIA DE MÁ-FÉ POR INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PROTELATÓRIO

O Autor arguiu em caráter liminar a inexistência de recolhimento de preparo recursal, visto que o Autor não está sobre o manto da justiça gratuita, ausência de fundamentos para a reforma da decisão e por último a litigância de má-fé ante a interposição de recurso protelatório.

Tenho que as preliminares devem ser rejeitadas em sua totalidade, visto que no recurso inominado o Autor requereu a assistência judiciaria gratuita, anexando provas da sua hipossuficiência, sendo esta concedida no despacho constante do id. 104368994. Quanto a ausência de fundamento, constato que o Recorrente, apontou as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95. Já quanto a litigância de má-fé, o Recorrido não apresenta qualquer provas de que o recurso seja protelatório.

Portanto, não acolho as preliminares suscitadas.

- MÉRITO

Colendos Pares,

O Recorrente manifestou nos autos, no id 104368973, quanto a impossibilidade de acesso em audiência e colecionou fotos enviadas ao advogado que comprovam o problema relatado pela parte autora.

Entretanto, o magistrado entendeu que o horário apresentado no “
print”
da tela era incompatível com o horário da audiência. Ocorre que ao aproximar a imagem é facilmente constatado o horário real do
print
, já que o primeiro horário, isto é, as 16;09 é o horário que o advogado
printou
a tela, sendo o horário real às 14:46, conforme se vê da imagem aproximada, destacada abaixo:

Ao analisar a justificativa apresentada pelo Autor, entendo que restou evidenciado que em decorrência de problemas técnicos a parte não conseguiu acessar o ambiente virtual para participar da audiência de conciliação.

Assim, a meu ver, restando justificada a sua não participação no referido ato processual, devendo a sentença recorrida ser anulada, bem como os demais atos processuais praticados desde a sua realização.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
e declaro nulos os atos processuais praticados desde a realização da audiência de conciliação, devendo o processo retornar ao Juizado Especial de origem, para o seu regular prosseguimento.

É como voto

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2021